Tribunal: TJPA
Processo: 0009144-83.2016.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009144-83.2016.8.14.0062

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MONICA DE PAIVA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito oriundo de contrato fraudulento, condenou o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais e fixou juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para responder pela fraude; (ii) estabelecer se a pretensão da autora encontra-se prescrita; (iii) determinar se há prova da fraude e, consequentemente, da inexigibilidade do débito; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado; e (v) apurar a correção dos critérios adotados para incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC, não sendo afastada sua legitimidade passiva por eventual atuação de terceiro fraudador.

4.

O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, tem como termo inicial o momento do conhecimento do dano e de sua autoria, nos termos do princípio da actio nata, sendo irrelevante a data da celebração do contrato fraudulento.

5.

Constatada fraude na contratação mediante utilização indevida dos documentos da autora, sem verificação adequada por parte do banco, evidenciada a falha na prestação do serviço bancário e a inexigibilidade do débito respectivo.

6.

A responsabilidade do banco decorre da ausência de mecanismos eficazes de verificação da identidade do contratante, não podendo o consumidor arcar com os riscos próprios da atividade financeira.

7.

O dano moral é presumido em razão das consequências da fraude, como o registro indevido de veículo e as cobranças indevidas, caracterizando-se abalo à esfera extrapatrimonial da autora.

8.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da sanção.

9.

Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide desde o arbitramento judicial, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. em face de sentença proferida pela Vara Única de Tucumã, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição do indébito, ajuizada por MONICA DE PAIVA FARIAS.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÍVIDA c/c CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c INDENIZAÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO ajuizada por MONICA DE PAIVA FARIAS em face de BANCO PAN S.A., para:

a) declarar a inexigibilidade do débito de R$39.904,08 (trinta e nove mil e novecentos e quatro reais e oito centavos), relativo ao contrato nº 000046409231, realizado junto à requerida.

b) condenar, a ré a indenizar a autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), relativo a danos morais, valor corrigido monetariamente a partir da presente data, acrescido de juros de mora de 12% ao ano a partir da citação.”

O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, sustentando não ter dado causa aos fatos narrados na inicial. Defende que a responsabilidade pelos eventos descritos deve ser atribuída exclusivamente a terceiros que teriam praticado a fraude, não havendo nexo causal entre sua conduta e os danos alegados pela autora.

Suscita ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Alega que o contrato teria sido formalizado em setembro de 2011 e a ação ajuizada apenas em dezembro de 2016, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos contado da data da celebração do negócio jurídico.

Defende a validade do contrato de financiamento, afirmando ter agido em regular exercício de direito ao efetivar a contratação e proceder às cobranças dela decorrentes. Argumenta que o contrato foi celebrado regularmente, com observância de todos os requisitos legais, e que a autora teria recebido o crédito correspondente. Invoca o princípio do pacta sunt servanda e defende que não praticou qualquer ato ilícito que justificasse sua responsabilização.

Quanto aos danos morais, o banco recorrente postula o afastamento integral da condenação, sustentando a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado em cinco mil reais, por considerá-lo excessivo e desproporcional, violador dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer a fixação dos juros de mora e correção monetária a partir da data do arbitramento, e não da data do evento danoso ou da citação, argumentando que somente com o arbitramento judicial do valor é que se torna líquida e exigível a obrigação de indenizar por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva.

Não assiste razão ao banco apelante quanto à alegada ilegitimidade passiva.

A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do produto financeiro e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, prescindindo da demonstração de culpa.

No caso concreto, o banco celebrou contrato de financiamento mediante fraude perpetrada por terceiro que se utilizou indevidamente dos documentos da autora. A falha na verificação da autenticidade dos dados e da identidade do contratante configura defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira possui o dever de adotar sistemas seguros e eficazes de identificação dos contratantes, não podendo transferir ao consumidor os riscos inerentes à sua atividade empresarial. A alegação de que também teria sido vítima da fraude não elide sua responsabilidade perante o consumidor lesado, podendo, se o caso, exercer eventual direito de regresso contra o terceiro fraudador.

O nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano experimentado pela autora mostra-se evidente. Foi a concessão irregular do crédito, sem as cautelas necessárias, que deu origem ao débito indevido e às consequentes restrições creditícias em nome da requerente.

Assim, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

3.1.

Da Prescrição

Não procede a arguição de prescrição quinquenal.

O artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

O termo inicial da prescrição não é a data da celebração do contrato fraudulento, como pretende o recorrente, mas sim o momento em que a vítima toma ciência do dano. Trata-se de aplicação do princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional somente começa a fluir quando nasce para o titular o direito de ação.

Conforme se extrai dos autos, a autora tomou conhecimento da existência do débito indevido em seu nome em dezembro de 2014, conforme consignado na própria petição inicial. A ação foi ajuizada em dezembro de 2016, portanto dentro do prazo quinquenal previsto em lei.

Não se pode exigir que o consumidor lesado ajuíze ação antes mesmo de ter conhecimento da fraude perpetrada contra si. O entendimento contrário conduziria ao absurdo de fazer fluir prazo prescricional contra quem sequer sabe ser titular de direito a ser exercido.

Assim, deve ser mantido o capítulo da sentença que afastou a prescrição.

3.2.

Da Ocorrência de Fraude e Inexigibilidade do Débito

A controvérsia central da demanda cinge-se à existência de contratação válida entre as partes e à consequente exigibilidade do débito.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se ao caso o microssistema protetivo instituído pela Lei 8.078 de 1990, com suas regras próprias de distribuição do ônus probatório. O artigo 6º, inciso oitavo, do Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verificada sua hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações.

No caso dos autos, ambos os requisitos se mostram presentes. A hipossuficiência técnica e econômica da consumidora em relação à instituição financeira é manifesta, assim como a verossimilhança de suas alegações, corroboradas pelos documentos acostados aos autos.

A autora trouxe aos autos boletim de ocorrência registrado pelo representante da empresa Juary Automóveis, no qual se reconhece expressamente a ocorrência de fraude perpetrada por vendedor da concessionária, que se apropriou indevidamente dos documentos da requerente para obter financiamento em seu nome.

O banco apelante, por sua vez, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade da contratação. O documento ID 21332357, trazido pelo próprio banco, apresenta inconsistências que evidenciam a fraude: o nome da contratante está grafado de forma diversa do verdadeiro nome da autora, e o endereço indicado não corresponde ao domicílio da requerente.

Ademais, quando instado a especificar provas, o banco requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, demonstrando desinteresse na produção de provas adicionais que pudessem comprovar suas alegações. Não se pode agora, em sede recursal, pretender reverter decisão fundamentada justamente na ausência de comprovação que cabia ao próprio recorrente produzir.

A alegação de que o contrato seria válido e teria sido cumprido mediante a disponibilização do crédito não encontra amparo nos elementos dos autos. Não há comprovação de que a autora tenha efetivamente recebido qualquer valor ou se beneficiado do suposto financiamento.

A responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade da documentação e da identidade do contratante é inerente ao risco de sua atividade empresarial. Incumbe ao banco adotar mecanismos seguros e eficazes para prevenir fraudes, não podendo transferir ao consumidor o prejuízo decorrente de falhas em seus sistemas de segurança.

A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, prevista no artigo 14, parágrafo terceiro, inciso segundo, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica à hipótese. A fraude praticada por terceiro somente romperia o nexo causal se fosse imprevisível e inevitável, o que não se verifica no caso concreto.

As fraudes em operações financeiras constituem risco previsível e inerente à atividade bancária, razão pela qual as instituições financeiras devem implementar procedimentos rigorosos de identificação e verificação de autenticidade dos contratantes. A falha em adotar tais cautelas caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Assim, impõe-se manter a declaração de inexigibilidade do débito relativo ao contrato fraudulento.

3.3.

Dos Danos Morais

Caracterizada a fraude e a falha na prestação do serviço, resta analisar a ocorrência de dano moral indenizável.

O dano moral resta devidamente comprovado porque foi registrado em nome da autora, perante o Departamento de Trânsito do Estado do Pará, veículo automotor que jamais adquiriu, qual seja, automóvel marca Chevrolet, modelo Classic Spirit, placa JVY 9301, ano modelo 2008, chassi 9BGSN19908B2436, Renavam 00954863011. Este registro indevido acarretou à autora não apenas o constrangimento de figurar como proprietária de bem que não possui, mas também a responsabilidade por eventuais multas, tributos e demais obrigações inerentes à propriedade do veículo.

Além disso, a autora recebeu diversas cobranças relativas ao débito fraudulento, no montante de R$39.904,08, tendo que mobilizar recursos, tempo e energia para solucionar situação que não deu causa, incluindo o registro de boletim de ocorrência e a necessidade de ajuizamento da presente ação judicial.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o montante de R$5.000,00 fixado pela sentença mostra-se adequado e proporcional. Observa-se que o valor foi arbitrado com observância dos parâmetros tradicionais: gravidade do dano, condição econômica das partes, caráter pedagógico da sanção e vedação ao enriquecimento sem causa.

O montante não se revela excessivo, antes se situa dentro da média praticada pelos tribunais pátrios em casos análogos. Não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

3.4.

Dos Juros e Correção Monetária

Quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, a sentença aplicou corretamente os critérios consolidados na jurisprudência dos tribunais superiores.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
."

A correção monetária, por sua vez, incide desde a data do arbitramento judicial, consoante a Súmula 362 do mesmo tribunal:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
"

A argumentação do recorrente de que os juros deveriam fluir apenas a partir do trânsito em julgado não merece acolhida. O dano ocorreu no momento em que a autora sofreu as restrições creditícias decorrentes da fraude, e não quando do julgamento da ação. A mora do devedor configura-se desde o evento lesivo, sendo irrelevante que o
quantum
indenizatório somente seja fixado judicialmente em momento posterior.

Mantenho, portanto, os critérios estabelecidos na sentença quanto aos encargos moratórios.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025